Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701457-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO FILHO DE LIMA EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora